Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717163-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio César Pereira Barros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707342-56.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “1. Neste ato, excluí os advogados substabelecentes e cadastrei o advogado substabelecido (Id no 90628901). 2. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD pois inexistem nos autos elementos de convicção que indiquem a melhora da situação patrimonial do executado, a justificar a reiteração. 3. Cumpra-se o quanto determinado no item 2 do despacho Id no 90277747 (ofício à Omni Táxi Áereo). Tendo em vista o documento acostado no Id no 90624689, oficie-se também a empresa Passaredo Transportes Aéreos S/A, requisitando as mesmas informações, no endereço constante do Id no 90624689. 4. Após, aguarde-se a resposta dos ofícios.” Relata o Agravante que a primeira tentativa de bloqueio via BacenJud ocorreu há mais de três anos (Id. 11288409). Informa que a parte agravada se esquiva de cumprir sua obrigação e inexistem outros meios para satisfazer a dívida em execução. Afirma que o pleito direcionado ao Juízo a quo foi documentalmente instruído e se deu sob a alegação de que o devedor celebrou contrato de trabalho recentemente (Id. 90624689), demonstrando que houve alteração na sua condição patrimonial. Pondera que houve o transcurso de prazo razoável desde a última busca, há mais de três anos, e que o pedido se funda em informação inédita, qual seja, o Agravado celebrou contrato de trabalho recentemente e percebe o salário mensal fixo de pelo menos R$ 6.959,14, razão pela qual requereu consulta e bloqueio de ativos financeiros, via SisbaJud. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens via SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado – Id. 26027963. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal, com intuito de determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema SisbaJud. A controvérsia centra-se na possibilidade, ou não, de ser realizada nova sondagem de ativos financeiros pelo novo sistema. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Com intuito de auxiliar o credor, foram criados cadastros e sistemas eletrônicos para melhor aproveitar o tempo dos atores processauis e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é necessária a mediação do juiz com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização do sistemas SISBAJUD. Não se extrai da legislação processual o limite quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre as buscas, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa SisbaJud, na perspectiva de localizar ativos financeiros do Agravado com vistas a futura penhora e satisfação do crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, porquanto já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA NO BACENJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação de bens do réu passíveis de penhora. 2. Se o exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar bens penhoráveis no nome da parte ré, torna-se cabível a consulta ao sistema BACENJUD para obter informações acerca da existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.905045, 20140020324748AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 225) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332) A respeito do sistema denominado SisbaJud, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema SisbaJud. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora